Tribunal: TJDFT
Processo: 0722631-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722631-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PRISCILA DE SOUSA TAVARES PASSOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO RESUMIDO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE EVIDENCIADOS. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. O contrato objeto da presente ação, cédula de crédito bancário, constitui título executivo extrajudicial, representando dívida certa, líquida e exigível, conforme disposição expressa do art. 28, da Lei no 10.931/04, e em observância aos arts. 783 e 784, inciso XII, ambos do novo Código de Processo Civil. 2. Ademais, a ação foi devidamente instruída com o demonstrativo do débito resumido, do qual consta a quantia contratada colocada à disposição da Apelante, as amortizações realizadas, bem como a especificação de cada encargo cobrado, restando claro o histórico da dívida, revelando-se um documento hábil a embasar o débito em cobrança. 3. A simples alegação de onerosidade dos encargos sem apontamento do valor que entende correto, instruído com a planilha demonstrativa do débito, não tem o condão de desconstituir o título exequendo, conforme preceitua a norma insculpida no art. 917, § 3o, NCPC. 4. Recurso improvido. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 798, inciso I, alínea “b”, e inciso II, parágrafo único, 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004, asseverando que, ao contrário do que concluiu o órgão julgador, a ausência de planilha discriminada do débito e a emissão de cédula de crédito bancária com encargos moratórios com taxa desconhecida torna a obrigação nela representada ilíquida e nulo o título executivo, razão pela qual deve o acórdão combatido ser reformado, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Em sede contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 798, inciso I, alínea “b”, e inciso II, parágrafo único, 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7,ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028